Tribunal: TJMT
Processo: 1014820-78.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014820-78.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONIEY MARTINS SILVA - CNPJ: 43.776.865/0001-57 (APELANTE), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), FRANCISCO MARQUES DA SILVA - CPF: 014.731.851-30 (APELADO), JOSE HUMBERTO PIRES - CPF: 406.740.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C. RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Ademais, é entendimento do STJ que: “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1782370 SP 2020/0284201-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014820-78.2024.8.11.0003

APELANTE: JONIEY MARTINS SILVA

APELADO: FRANCISCO MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONIEY MARTINS SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c. Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1014820-78.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
FRANCISCO MARQUES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelante à devolução do valor pago de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente desde o pagamento e acrescido de juros de mora a partir da citação; ao pagamento da multa contratual no valor de R$29.500,00 (vinte nove mil e quinhentos reais),
corrigido desde a data do ajuizamento da ação
; e ao pagamento de R$1.286,48 (mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais
, corrigido monetariamente desde o pagamento e acrescido de juros de mora a partir da citação
.

Ao final, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
O Recorrente foi surpreendido ao ver sentença de mérito, sem que houvesse a produção de prova a qual requereu. Como será provado quem deu razão a não execução do contrato de construção de um barracão foi o Apelado. Nobre Relator (a), como mencionado na defesa, para a profunda análise do presente caso, não há como nos distanciarmos da realidade fática, na qual demonstrará o quão o Apelado ao ajuizar a reclamação agiu com má-fé. São inverídicas as alegações, quando se destinam a impressionar este Juízo, com fragmentos de conversas, sem anuência, e cientificação pela parte ré, planilhas produzidas sem realidade fáticas, afirmações vazias de conteúdo
” (sic).

Afirma que
“
Na verdade, é que o houve celebração de contrato entre as partes, mas tão logo iniciou a parte de projetos o autor se desentendeu com o sócio da ré e as “coisas travaram”. Vale destacar que o contrato consiste em mão de obra e vários materiais, de valores altos. O postulante pagou R$ 50 mil reais que seria para inicio de trabalho (mão de obra), a Recorrido deixou de pagar a parte mais importante e significante, para compra de ferros, insumos, ou seja, materiais essencialmente importantes para ao desenvolvimento da obra. Na prática o Apelado é quem desistiu do contrato, e exigia o tempo todo a devolução da importância inicialmente paga. Ocorre que o sócio da ré nunca negou a execução da obra. Ele sempre disse que não teria condições financeiras de comprar os materiais e assim tudo ficou travado”
(sic).

Salienta que
“
A realização de audiência de instrução é fundamental para o exercício da defesa e consequente entrega justa de decisão. Conforme consta da petição de id. 174219227 o autor requereu a designação de audiência de instrução, para provar fatos de defesa apontados na contestação”
(sic).

A par destes argumentos requer
“[...] Seja dado provimento a esse recurso para anular a respeitável sentença, devolvendo o processo para origem para realização de instrução nos termos da defesa e da fundamentação acima exposta”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 281120361, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Conforme certidão de Id. 281436373, a parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FRANCISCO MARQUES DA SILVA
, ajuizou Ação Declaratória de Rescisão Contratual c. Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de
JONIEY MARTINS SILVA
, relatando, em síntese, que, em 24 de julho de 2023, celebraram contrato de prestação de serviços para construção de um galpão industrial com varanda, mediante empreitada mista, cujo valor global foi pactuado em R$ 295.000,00.

Afirma que, desse montante, R$ 50.000,00 foram pagos à vista no ato da assinatura contratual, e o saldo seria quitado mediante a transferência de dois terrenos localizados em Tangará da Serra/MT. Salienta que o projeto previa a entrega integral da obra no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com início imediato.

Assevera que, passados mais de dez meses desde a celebração do contrato, nenhuma etapa da obra foi efetivamente iniciada, limitando-se a requerida a instalar uma placa com o nome da empresa no local, sem movimentação de materiais, operários ou equipamentos, tampouco qualquer justificativa formal para a inércia.

Destaca que arcou com os custos para obtenção de alvarás e instalação de água e energia no terreno, sem que houvesse qualquer aproveitamento prático. Diz que, não obstante reiteradas tentativas de resolução amigável, inclusive mediante proposta de parcelamento dos valores despendidos, não logrou êxito em obter qualquer retorno efetivo por parte da contratada.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelante à devolução do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); ao pagamento da multa contratual no valor de R$29.500,00 (vinte nove mil e quinhentos reais); e ao pagamento de R$1.286,48 (mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), todos acrescidos dos consectários legais.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] As questões suscitadas e controvertidas nos autos prescindem da produção de quaisquer outras provas, tratando-se de matéria de direito, razão pela qual se passa ao julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dito isso, indefiro o pedido de produção de prova oral, consistente em depoimento pessoal, com fulcro no artigo 370, parágrafo único, do CPC.

A parte requerente não fundamentou o ponto que pretende ver esclarecido, de forma que a oitiva seria mera repetição das alegações já constantes nos autos.

No caso concreto, por força da regra processual aplicável e à luz da lição doutrinária transcrita, reputo dispensável a produção de provas adicionais.

Inexistem nulidades a serem sanadas ou questões preliminares e prejudiciais a serem enfrentadas, de modo que reputo presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.

Passo à análise do mérito propriamente dito.

[...]

A controvérsia principal reside na definição de quem deu causa ao inadimplemento contratual e se há fundamento para a restituição dos valores pagos, aplicação de multa e indenização por danos materiais e morais.

Restou demonstrado nos autos que o requerente efetuou o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (id. 159482283) conforme previsto no contrato e que não há cláusula que condicionasse o início da obra a novos aportes financeiros além dos pagamentos ajustados.

O contrato previa que a requerida forneceria os materiais e executaria a obra, sendo que a segunda parcela do pagamento se daria na forma de permuta de terreno, conforme o andamento da construção.

Os documentos anexados demonstram que a requerida não deu início à obra, tendo apresentado justificativas diversas para a sua inércia, inclusive mencionando problemas com um subcontratado.

Dessa forma, resta caracterizado o inadimplemento contratual por parte da requerida, o que autoriza a resolução do contrato, com a consequente devolução dos valores pagos pelo requerente.

[...]

Portanto, determino a rescisão do contrato, com a devolução integral da quantia de R$ 50.000,00, devidamente corrigida desde a data do pagamento.

A cláusula décima segunda do contrato prevê a aplicação de multa de 10% sobre o valor total do contrato em caso de descumprimento.

Uma vez reconhecido o inadimplemento da requerida, aplica-se a penalidade estipulada.

Assim, condeno a requerida ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 29.500,00 (10% do valor total de R$ 295.000,00), corrigido desde a data do ajuizamento da ação.

O requerente pleiteia o ressarcimento de R$ 1.286,48, valor gasto com taxas para obtenção de licenças e alvarás que não poderão ser aproveitados devido ao não cumprimento do contrato.

Considerando que tais despesas foram realizadas exclusivamente em função da execução da obra e que esta não se concretizou por culpa da requerida, há nexo causal suficiente para a condenação.

Assim, condeno a requerida ao pagamento de R$ 1.286,48, corrigidos desde a data do desembolso.

Por outro lado, no que tange ao pedido de compensação por danos morais, é sabido que para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial significativo, capaz de causar sofrimento além do mero inadimplemento contratual.

No caso em tela, a frustração contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Embora a situação tenha causado transtornos ao requerente, não há elementos que demonstrem ofensa grave à sua dignidade ou honra, sendo insuficiente para configurar dano moral indenizável.

[...]

Dessa forma, afasto o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por FRANCISCO MARQUES DA SILVA nos seguintes termos:

DECLARO A RESCISÃO DO CONTRATO firmado entre as partes;

CONDENO a requerida à devolução do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente desde o pagamento e acrescido de juros de mora a partir da citação;

CONDENO a requerida ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 29.500,00, corrigido desde a data do ajuizamento da ação;

CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 1.286,48 a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde o pagamento e acrescido de juros de mora a partir da citação;

REJEITO o pedido de indenização por danos morais;

Sucumbente maior, arcará a parte ré com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios do patrono da parte autora, os quais, a teor do disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 10% do valor da condenação.
”
(Id. 281120354)

Pois bem. O apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, ante a não realização da audiência de instrução para a colheita de prova oral.

No que tange a arguição do apelante de nulidade da sentença, alegando a inviabilidade do julgamento antecipado da lide, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

Conforme dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Trata-se de norma que atribui ao Magistrado a prerrogativa de, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), decidir pela suficiência da prova documental constante dos autos, dispensando instrução probatória adicional.

No caso concreto, a controvérsia jurídica circunscreve-se à verificação do cumprimento ou não das obrigações contratuais pactuadas entre as partes, matéria plenamente aferível pela documentação acostada.

A sentença, de maneira fundamentada e coerente, expôs que a requerida não demonstrou a existência de qualquer cláusula contratual que condicionasse o início da obra a aportes financeiros não previamente ajustados, tampouco indicou fato específico cuja elucidação dependesse de prova oral.

Ademais, conforme ressaltado nas razões recursais, o próprio apelante reconhece que
“[...] não teria condições financeiras de comprar os materiais e assim tudo ficou travado”
, confessando, portanto, a sua inexecução contratual e tornando despicienda a produção de qualquer prova testemunhal com relação ao ponto.

Logo, não se configura qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição da República), pois não há direito à prova inútil ou protelatória, sendo legítimo o julgamento antecipado quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do juízo de valor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA . INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ COBERTURA DE REMOÇÃO AÉREA DO BENEFICIÁRIO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS . INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1 . Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2 .
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada. Precedentes.

3. As instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, concluíram estarem presentes os requisitos para a cobertura da remoção do beneficiário do plano de saúde para outro hospital (recomendação médica e necessidade), sendo de rigor reconhecer abusiva a negativa de sua cobertura . Consignou, ainda, que existe previsão de hipótese de transporte ou remoção médica no Termo Aditivo de Assistência em Viagem, na hipótese de haver recomendação médica neste sentido. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1782370 SP 2020/0284201-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021) (Destaquei)

Nesse sentido, também é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$40.000,00, acrescido de consectários legais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pede a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é devida a verba honorária diante da rescisão unilateral do contrato e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

O juiz pode dispensar a produção de provas consideradas desnecessárias à solução do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que haja elementos suficientes para o julgamento da lide.

A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios não pode prejudicar o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O contrato previa pagamento de honorários apenas em caso de êxito, mas o banco resiliente não pode se eximir de remunerar o trabalho efetivamente prestado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00.

Tese de julgamento: “
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do juiz.
O advogado faz jus à remuneração proporcional pelo trabalho prestado em contrato rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo cliente, independentemente de cláusula contratual que preveja pagamento apenas em caso de êxito. O arbitramento dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o valor ser reduzido caso se revele excessivo em relação ao serviço efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 139, II; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.05.2010; TJMT, RAC no. 1005538-67.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023.”

(N.U 1046669-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (Destaquei)

Dessa forma, a sentença recorrida foi proferida com fundamento na legislação vigente e em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O juízo de origem examinou detidamente os elementos fáticos e jurídicos da demanda, fundamentando adequadamente sua decisão, na forma do artigo 489 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa exigibilidade em favor do réu por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025